Tribunal: TJSP
Processo: 2236037-13.2020.8.26.0000
Classe: Cautelar Inominada Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – PRETENSÃO DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO EM ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO CONCESSIVA DE LIBERDADE PROVISÓRIA – NÃO ACOLHIMENTO, NA HIPÓTESE – AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NO DECISUM – POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, A QUALQUER TEMPO, CASO DESCUMPRIDAS AS

Ementa:
CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – PRETENSÃO DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO EM ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO CONCESSIVA DE LIBERDADE PROVISÓRIA – NÃO ACOLHIMENTO, NA HIPÓTESE – AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NO DECISUM – POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, A QUALQUER TEMPO, CASO DESCUMPRIDAS AS MEDIDAS ALTERNATIVAS IMPOSTAS – INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA SÚMULA 604 DO E. STJ – PROVIDÊNCIA QUE DEVE SER REQUERIDA NO BOJO DO PRÓPRIO RECLAMO – MEDIDA CAUTELAR DESPROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963989
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Cautelar
Inominada Criminal no 2236037-13.2020.8.26.0000, da Comarca
de Araraquara, em que é requerente MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é requerido MM. JUIZ(A) DA 1a VARA
CRIMINAL DO FORO DE ARARAQUARA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Por maioria de votos, indeferiram a medida
cautelar inominada. Vencido o E. 3o Juiz, o Desembargador
Edison Brandão, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) E EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2236037-13.2020.8.26.0000 - Voto no 51758
2
Voto no 51758
CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL no 2236037-13.2020.8.26.0000
Comarca: ARARAQUARA - (Processo no 1500459-11.2020.8.26.0556)
Juízo de Origem: 1a Vara Criminal
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Requerente: Ministério Público do Estado de São Paulo
Requerido: MM. Juiz(a) da 1a Vara Criminal do Foro de Araraquara
Interessado: Jader Alexandre dos Santos
Relator
EMENTA
CAUTELAR
INOMINADA
CRIMINAL
–
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES – PRETENSÃO DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO EM ATRIBUIR
EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO
CONTRA DECISÃO CONCESSIVA DE LIBERDADE PROVISÓRIA – NÃO
ACOLHIMENTO,
NA
HIPÓTESE
–
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NO DECISUM – POSSIBILIDADE DE
DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, A QUALQUER TEMPO, CASO
DESCUMPRIDAS AS MEDIDAS ALTERNATIVAS IMPOSTAS – INCIDÊNCIA
DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA SÚMULA 604 DO E. STJ –
PROVIDÊNCIA QUE DEVE SER REQUERIDA NO BOJO DO PRÓPRIO
RECLAMO – MEDIDA CAUTELAR DESPROVIDA.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de Cautelar Inominada interposta
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, em face da r. decisão do Juízo
da 1a Vara Criminal da Comarca de ARARAQUARA, nos
autos do Processo no 1500459-11.2020.8.26.0556, que
concedeu a liberdade provisória a JADER ALEXANDRE DOS
SANTOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2236037-13.2020.8.26.0000 - Voto no 51758
3
Preliminarmente, aponta a viabilidade da
atribuição
de
efeito
suspensivo
pela
via
escolhida,
ressaltando a aplicabilidade de dispositivos do Código de
Processo Civil. Sustenta a presença dos requisitos legais do
artigo 312 do Código de Processo Penal, enaltecendo a
necessidade da medida extrema para a garantia da ordem
pública. Pleiteia a antecipação do provimento final do
Recurso em Sentido Estrito.
A liminar foi indeferida (fls. 111).
Prestadas as informações (fls. 118/122), o
douto Procurador de Justiça, Dr. Edson José Rafael, opina
pelo seu indeferimento (fls. 118/122).
É o relatório.
A medida cautelar inominada deve ser
indeferida.
JADER ALEXANDRE DOS SANTOS foi preso
em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de
entorpecente porque, no dia 25 de setembro de 2020, por
volta de 18h05min, na Avenida Catanduva, no 419, na
cidade de Araraquara, guardava e mantinha em depósito,
para fins de entrega a consumo de terceiros, 21,42 gramas de
crack e 6,16 gramas maconha..
Entendendo ausentes os requisitos do artigo
312 do Código de Processo Penal, em audiência de custódia,
o douto Magistrado singular concedeu-lhe a liberdade
provisória, sob o fundamento de que “por mais que ainda a
investigação se encontre em fase preambular e a d. Juíza
oficiante no plantão tenha deferido a quebra do sigilo telefônico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2236037-13.2020.8.26.0000 - Voto no 51758
4
do autuado, não houve investigação prévia, de modo que não
há elementos que façam supor que o custodiado integre
organização criminosa, ao menos por ora. Neste caso,
considerando a quantidade de entorpecente apreendido e em
não havendo prova, de início, de que se dedique a atividades
criminosas ou de que pertença a organização voltada a prática
de delitos, seria até possível o reconhecimento do tráfico
privilegiado que, segundo entendimentos recentes do C. STF,
não deve ser considerado crime hediondo e, por isso mesmo,
propicia a fixação do regime aberto para início do cumprimento
de eventual pena que porventura venha a ser fixada. De se
destacar que no sistema acusatório atualmente vigente não se
poderia imputar ao acusado, primário e sem antecedentes, o
ônus de provar que não se dedica à atividade criminosa e não
integra organização criminosa, o que, ademais, afrontaria o
princípio da presunção de inocência (Apelação Criminal no
0002021-66.2018.8.26.035316a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator Leme Garcia).
Ora, caso o custodiado venha a ser condenado e reconhecido o
tráfico privilegiado, o que faculta a fixação do regime menos
rigoroso para o cumprimento da pena, inclusive com a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direito, é incoerente mantê-lo custodiado durante a tramitação
do processo. A par disso, não há indícios de que, em liberdade,
o custodiado voltará a praticar o delito e, se tal ocorrer, poderá
ser novamente preso, a qualquer momento. O custodiado tem
endereço fixo, de modo que poderá ser localizado facilmente
para ser citado e acompanhar a instrução criminal, sem
embaraçar a aplicação da lei penal. Ademais, conforme dito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2236037-13.2020.8.26.0000 - Voto no 51758
5
alhures, é primário. Deste modo, mantenho a r. Decisão
proferida em sede de plantão judiciário em sua integralidade,
apenas retificando-a, com a devida vênia, no que diz respeito à
manutenção de sua custódia cautelar”.
E contra esta decisão insurgiu-se o douto
representante do Ministério Público, por meio de Recurso em
Sentido Estrito.
Daí a interposição do presente instrumento
processual, com a finalidade de atribuir efeito suspensivo ao
precitado recurso.
Pois bem.
Muito embora este Relator, em alguns casos
pontuais,
já tenha se posicionado favoravelmente ao
acolhimento do pleito ora deduzido, na hipótese dos autos,
não se vislumbra flagrante legalidade ou teratologia no
decisum a autorizar a providência requerida.
E ainda que possa ocorrer certa delonga na
análise do recurso interposto pelo douto representante do
“parquet”, não há como se presumir a perda de sua eficácia,
ao passo que, caso venham a ser descumpridas as medidas
cautelares impostas, ou até mesmo por outro motivo
relevante que surgir durante a marcha processual, a
coarctação
da
liberdade
do
interessado
poderá
ser
determinada a qualquer tempo.
Registra-se, no mais, que a jurisprudência do
E. Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de
que não é possível a interposição de Mandado de Segurança
para atribuir-se efeito suspensivo ao Recurso em Sentido
Estrito, tanto que foi editada, no ano de 2018, a Súmula no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2236037-13.2020.8.26.0000 - Voto no 51758
6
604, tratando da questão, assim redigida: “O mandado de
segurança não se presta para atribuir efeito suspensivo a
recurso criminal interposto pelo Ministério Público”.
E no caso, apesar de a ilustre Promotora de
Justiça ter se valido de meio procedimental diverso,
chamando-o de “medida cautelar para atribuição de efeito
suspensivo”, trata-se de semelhante via autônoma de
impugnação e, de igual modo, inócua para atribuição de
efeito suspensivo.
A
respeito,
fortes
precedentes deste E.
Sodalício: “MEDIDA CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL.
Pleito objetivando a concessão de efeito suspensivo ao Recurso
em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público em face de
decisão que deferiu o cumprimento da prisão preventiva em
regime domiciliar. Impossibilidade. Meio inidôneo. Falta de
interesse de agir no âmbito da via eleita. Extinção da ação sem
julgamento do mérito.” (Cautelar Inominada Criminal no
2052210-67.2018.8.26.0000, Rel. Des. Guilherme de Souza
Nucci, 16a Câmara de Direito Criminal, j. em 12/6/2018).
“MEDIDA
CAUTELAR
INOMINADA.
Concessão de efeito suspensivo a recurso em sentido estrito
interposto de decisão que concedeu liberdade provisória à
indiciada, autuada em flagrante pela infração dos artigos 33,
caput,
e
35,
caput,
ambos
da
Lei
no
11.343/06.
Inadmissibilidade. Hipótese não prevista no artigo 584, do
Código de Processo Penal. Inexistência de risco em caso de
eventual demora no julgamento do recurso. Prisão que pode ser
efetivada a qualquer momento. Decisão fundamentada e na
qual não se vislumbra ilegalidade manifesta ou abuso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2236037-13.2020.8.26.0000 - Voto no 51758
7
poder a justificar a via extrema. Acerto ou desacerto da
decisão que deve ser objeto de discussão no âmbito do recurso
já interposto. Ação cautelar indeferida liminarmente.” (Cautelar Inominada Criminal no
2052410-74.2018.8.26.0000, Rel. Des. Tristão Ribeiro, 5a
Câmara de Direito Criminal, j. em 5/4/2018).
E
também
desta
C.
Câmara
Criminal:
“MEDIDA CAUTELAR INOMINADA
Atribuição de efeito
suspensivo a Recurso em Sentido Estrito interposto contra
decisão concessiva de liberdade provisória Inadmissibilidade
Decisão que não se mostra manifestamente ilegal Medida
indeferida liminarmente.” (CI 2057383-04.2020.8.26.0000,
Des. Roberto Porto, jg. 02/04/2020).
“Medida Cautelar Inominada. Pedido que visa,
essencialmente, imprimir efeito suspensivo-ativo a recurso em
sentido estrito interposto na origem. Impossibilidade. Ação
ajuizada
em
substituição
ao
mandado
de
segurança.
Inteligência da Súmula 604, do C. Superior Tribunal de
Justiça.
Medida
cautelar
indeferida.”
(CI
2003794-34.2019.8.26.0000, Des. Luís Soares de Mello, jg.
13/08/2019).
No mais, o E. Superior Tribunal de Justiça
tem
decidido
pela
legalidade
da
prisão
preventiva
eventualmente decretada em sede de antecipação de tutela
recursal formulada no bojo do próprio Recurso em Sentido
Estrito: “HABEAS CORPUS No 454.525 - SP (2018/0143092-
9), RELATOR MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 19 de
junho de 2018. E, ainda, HABEAS CORPUS No 450.549 - SP
(2018/0116960-9),
RELATOR
MINISTRO
REYNALDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2236037-13.2020.8.26.0000 - Voto no 51758
8
SOARES DA FONSECA, 25 de maio de 2018 e HABEAS
CORPUS no 309.390/RR, RELATOR MINISTRO FELIX
FISCHER, 03 de maio de 2016.
Diante do exposto, pelo meu voto, indefere-se
a medida cautelar inominada.
EUVALDO CHAIB
Relator